Tribunal: TJES
Processo: 5000167-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA, CORRUPÇÃO DE MENORES E DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. JUSTIFICATIVA
PER RELACIONEM.
ORDEM DENEGADA.

1. Ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, o Magistrado utilizou fundamentação

per relacionem
, o que é perfeitamente admitido, não se fazendo necessário analisar novamente, a materialidade, a autoria e todas as questões de fato e de direito, que sobejamente, foram analisadas para manter a sua segregação provisória durante toda a instrução processual, bem como para proceder a condenação do réu.

2. Ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Precedente do c. STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000167-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: ODEMIR MEDEIROS BERGAMO FRIZZERA - ES38593 e LEANDRO JOSÉ DONATO SARNAGLIA - ES18810-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO
,
preso preventivamente e condenado pela prática de três crimes de roubos qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, um consumado e, dois tentados
(art. 157, §2º, II e VII (1x); art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, inciso II (2x), todos do CP),
desobediência
(art. 330, do CP),
corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei 8.069/90)
e, dirigir veículo em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano
(art. 309, da Lei 9.503/97), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha.

Sustenta o impetrante, em síntese, que ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, sem devidamente fundamentar a decisão.

A peça de ingresso (id. 7003700) informa, que no dia 28 de março de 2023, no bairro Santa Cecília, no município de São Gabriel da Palha, as vítimas, Jaiane Aparecida Rotta Ângelo, Mikaela Augusto de Souza e Paula Pessin Teixeira, estavam retornando para suas residências, após assistirem aula na faculdade, quando foram abordadas pelo paciente e pelo menor K.R.D.S.M., que estavam a bordo de uma motocicleta e, apontando uma faca para o pescoço da ofendida Jaiane Aparecida Rotta Angelo, subtraiu-lhe o celular.

Em seguida, a ofendida acionou a polícia militar, que os localizaram e deram ordem de parada, sendo esta desobedecida por ambos, que empregaram alta velocidade à moto para fugir da viatura, tendo o paciente perdido o controle do veículo durante a fuga e colidido em um carro que estava estacionado, causando avarias no veículo e escoriações nos policiais que participaram da ocorrência.

Pois bem.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pelo impetrante, de pronto, vejo que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque o Magistrado, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, utilizou de fundamentação

per relacionem
, o que é perfeitamente admitido, não se fazendo necessário analisar novamente, a materialidade, a autoria e todas as questões de fato e de direito, que sobejamente foram analisadas para manter a sua segregação provisória durante toda a instrução processual, bem como para proceder a condenação do réu.

Ora, se o ora paciente foi condenado, certamente restou comprovada a presença de materialidade, de autoria e de circunstâncias fáticas que indicam a necessidade de manutenção da prisão do réu, tratando-se de mero preciosismo o pedido para que sejam abordadas tais questões
novamente
, especialmente levando-se em consideração que o Poder Judiciário está assoberbado e a quantidade de processos a serem julgados pelos magistrados.

Além disso, é firme a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ, no precedente (AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Entendo que a negativa em conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade se deu, não por considerá-lo culpado antes do trânsito em julgado da decisão que o condenou, mas sim, porque existem elementos concretos nos autos que levaram o Magistrado que tal providência era necessária, em razão da gravidade do crime, conforme consta da decisão objurgada e também de suas informações (id. 7188471).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.